Tribunal: TJES
Processo: 5011643-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011643-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: STENIO MAIA TEIXEIRA
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO 26 DE MARCO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011643-91.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
STENIO MAIA TEIXEIRA

RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO 26 DE MARÇO

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – COMARCA DA CAPITAL – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por STENIO MAIA TEIXEIRA contra sentença (id. 6164069) que julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) Condenar o réu ao pagamento da indenização por danos materiais sofridos, restituindo os valores desprendidos pelo autor quanto a desmontagem do armário (ID 14314014) no valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais), bem como ao pagamento dos móveis danificados com base no valor médio do mercado, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a incidir correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros legais do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54, do Superior Tribunal de Justiça.

b) Condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais ao autor, a incidir correção monetária a partir do arbitramento e com juros legais, no índice de 1% ao mês, a contar também da data do arbitramento, na forma da Súmula 362, do Superior

Tribunal de Justiça.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma parcial sentença, requerendo que o recorrido seja condenado ao pagamento do valor de R$ 17.528,23 (dezessete mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e três centavos) referente ao custo do reparo dos móveis de cozinha, conforme orçamento juntado aos autos.

O recorrido, em contrarrazões, pleiteou pelo não provimento do recurso inominado.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que o ponto ainda controvertido, na presente demanda, diz respeito ao valor fixado para a reparação do dano material causado ao recorrente.

Entendo que as alegações do recorrente não merecem prosperar, pois como demonstrado pelo juízo
a quo
, não há qualquer prova nos autos que indique
“qual era o modelo, marca e fabricação do móvel anterior”
; informações essas essenciais para que pudesse ser avaliado se o valor do orçamento apresentado seria compatível com os gastos necessários para a restauração do mobiliário deteriorado em razão do vazamento ocorrido no condomínio.

O recorrente anexa aos autos um único orçamento da empresa Romanzza afirmando, meramente, que esta foi a responsável pela fabricação do móvel deteriorado, mas não há qualquer comprovação nos autos acerca desse fato.

Com razão o recorrido, quando sustenta que o recorrente
“[...] não juntou aos autos cópia da nota fiscal do móvel, o que serviria para demonstrar não só o seu valor, mas as características completas do bem que se pretende ressarcimento (material, modelo, dimensões e todas suas especificações)”,
limitando-se, tão somente, a apresentar um único orçamento de móvel planejado, sem produzir provas de que o móvel anterior existente em seu apartamento era semelhante ao mobiliário objeto do orçamento anexado ao processo.

Dessa forma, sem maiores delongas, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, pois compartilho do posicionamento adotado pelo juízo de origem, no sentido de que a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, deve ser considerado o valor médio de preços de armários de cozinha no mercado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)